Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-76.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025597-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0003-20 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0003-20 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE DE CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENCARGOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO REJEITADOS E DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter o lançamento tributário e limitar a multa fiscal a 20% do valor da operação, acrescida dos encargos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reduzir a multa fiscal para 20% do valor da operação; (
ii
) saber se houve omissão quanto à preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (
iii
) saber se houve omissão sobre a tese de que a obrigação de emissão da nota fiscal incumbiria exclusivamente à locatária do bem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão fundamentou adequadamente a redução da multa, alinhando-se à jurisprudência e afastando circunstâncias agravantes. A pretensão de reavaliar tais elementos revela mero inconformismo, inadequado à via dos embargos.

4. Há omissão apenas quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, que se rejeita, pois a apelação enfrentou suficientemente a sentença.

5. Também se supre omissão para esclarecer que “encargos legais” abrangem, em regra, correção monetária e juros de mora, sem alterar o limite da multa.

6. Inexiste omissão quanto à emissão de nota fiscal, matéria já enfrentada, com manutenção da responsabilidade da proprietária/locadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos do Estado rejeitados. Embargos da empresa parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissões, sem efeitos infringentes.

_____________________

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a redução da multa fiscal e afasta a presença de circunstâncias agravantes para manutenção de percentual superior. 2. Os embargos de declaração servem à integração do julgado, não à rediscussão da conclusão jurídica adotada. 3. A omissão quanto ao exame de preliminar recursal e ao esclarecimento de expressão constante do dispositivo pode ser suprida sem modificação do resultado do julgamento.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 487/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão (Id.
348026878
) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo para “
manter hígido o lançamento tributário, acolhendo, todavia, o pedido subsidiário a fim de limitar a multa fiscal a 20% do valor da operação, acrescida dos encargos legais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

A parte embargante CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da preliminar suscitada em contrarrazões, atinente à ausência de impugnação específica e à consequente violação ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que, em sua ótica, comprometeria a admissibilidade da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que o v. acórdão embargado também incorreu em omissão por não examinar a tese central da controvérsia, consistente na alegação de que a obrigação de emissão da nota fiscal incumbia à empresa locatária do maquinário, que detinha a posse do bem e promovia o transporte de devolução, sendo, por isso, inviável imputar tal dever à empresa locadora.

Afirma que essa premissa, acolhida na sentença, deveria ter sido enfrentada expressamente pelo Colegiado, inclusive para fins de adequada subsunção ao art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Sustenta, por fim, a existência de omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a multa reduzida de 30% para 20%, ao fundamento de que o acórdão, ao determinar a incidência de “encargos legais”, não explicitou os respectivos termos iniciais nem os parâmetros de atualização, o que dificultaria a compreensão e a futura execução do julgado.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega que o v. acórdão deixou de demonstrar os motivos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão adotada, especialmente porque a própria premissa acolhida no julgado admite o percentual de 30% quando presentes agravantes.

Defende, assim, que a redução da penalidade pressupunha exame específico dos elementos concretos da autuação.

Sustenta, ainda, que a fixação da multa no percentual de 30% decorreu de deliberação da autoridade administrativa no exercício regular da atividade de lançamento, com fundamento no art. 142, parágrafo único, do CTN e no art. 47-E, III, alínea “a”, item 1, da Lei n.º 7.098/1998, de modo que a redução judicial do patamar sancionatório, sem apreciação circunstanciada dos elementos fáticos do caso, implicaria indevida interferência na atuação administrativa.

Desse modo, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões
apresentadas (Id
’s
.
354436373
e
351565368
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 348026878) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para “
manter hígido o lançamento tributário, acolhendo, todavia, o pedido subsidiário a fim de limitar a multa fiscal a 20% do valor da operação, acrescida dos encargos legais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige a verificação da efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos no referido dispositivo legal, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia veiculada nos presentes embargos cinge-se à alegação de que o v. acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao reduzir a multa isolada de 30% para 20% do valor da operação sem desenvolver fundamentação analítica suficiente acerca da ausência de circunstâncias agravantes.

Todavia, o exame atento revela que o
decisum
enfrentou, de forma expressa, a questão relativa ao patamar da multa, consignando que “
a incidência de multa ‘isolada’ em patamar superior a 20% do valor da operação viola o entendimento jurisprudencial mais recente
” e, na sequência, registrando

que “
no caso, observa-se que a multa aplicada corresponde a 30% do valor da operação. Neste ponto, não verifico existência de circunstâncias agravantes para sua manutenção neste patamar, sendo razoável sua fixação em 20% (vinte por cento)
.”

Não há, nesse encadeamento argumentativo, qualquer omissão ou contradição interna. Ao revés, o julgado explicitou o fundamento jurídico da redução da penalidade e, de modo coerente com essa premissa, afirmou inexistirem elementos aptos a justificar a manutenção do percentual agravado.

A conclusão alcançada guarda plena consonância com o dispositivo, no qual se assentou que se acolhia “
o pedido subsidiário para limitar a multa ao teto de 20% sobre o valor da operação
”.

No que tange ao argumento de que a multa em 30% teria decorrido de deliberação da autoridade administrativa, igualmente não se constata omissão.

O v. acórdão não ignorou a validade da autuação, tanto que foi expresso ao afirmar que “
a atuação fiscalizatória
revelou-se
regular e amparada pela legislação
” e que “
impõe-se o parcial provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade do lançamento e da sujeição passiva da apelada
”.

O ponto em que houve reforma do julgado de origem restringiu-se, precisamente, ao controle do percentual da multa aplicada, o que foi feito de maneira motivada no próprio acórdão, inclusive à luz de precedente vinculante (Tema 487/STF).

A invocação, pelo embargante, de circunstâncias que reputa agravantes —
tais como o valor do maquinário, a natureza da operação, o porte econômico da empresa, a ausência de espontaneidade e o potencial lesivo ao erário
— não revela omissão do julgado, mas manifesta tentativa de aditar a fundamentação da própria tese recursal, buscando que tais fatores sejam agora valorados de modo diverso para conduzir a solução oposta.

Trata-se, portanto, de pretensão modificativa fundada em inconformismo com o desfecho do julgamento, e não de efetiva correção de vício integrativo.

Assim, constata-se que todos os pontos essenciais da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados, inexistindo qualquer lacuna capaz de justificar a integração pretendida.

2. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.

2.1. Da Omissão sobre a Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Embora o v. acórdão embargado tenha enfrentado suficientemente o mérito recursal, verifica-se que deixou de apreciar expressamente a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela embargante em contrarrazões, com fundamento no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de matéria que pode ser conhecida de ofício, impunha-se, de fato, o seu enfrentamento explícito.

Não obstante, superada a omissão ora reconhecida, constata-se que a preliminar não comporta acolhimento, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso delineou, de maneira clara e suficiente, os pontos de irresignação e os fundamentos que embasam o pedido de reforma, atendendo, assim, ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante disso, acolho os embargos declaratórios apenas para suprir a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos infringentes.

2.2. Da Omissão sobre os Encargos Legais.

No tocante à expressão “encargos legais”, cumpre esclarecer que
esta
se refere aos acréscimos previstos na legislação tributária aplicável, abrangendo, em regra, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a multa.

Tais encargos não se confundem com o valor da sanção propriamente dita —
cujo limite foi fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação
—, constituindo, tão somente, mecanismos de atualização e recomposição do crédito tributário ao longo do tempo, sem implicar majoração indevida da penalidade.

Diante disso, acolhem-se os embargos de declaração, no ponto, apenas para fins de integração do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado anteriormente proclamado.

2.3. Dos Demais Pontos.

Por outro lado,
não procede a alegação de omissão quanto à tese de que a obrigação de emissão da nota fiscal incumbiria exclusivamente à empresa locatária do maquinário.

Isso porque o v. acórdão apreciou expressamente esse ponto e o rejeitou de forma fundamentada.

Consta, de maneira inequívoca, do voto condutor, que “
à luz do disposto nos artigos 121, 122, 123 e 124 do Código Tributário Nacional, não se revela juridicamente possível afastar a responsabilidade da apelada (proprietária do bem e locadora) pela inobservância das obrigações tributárias acessórias (emissão de nota fiscal) sob o argumento de que competiria exclusivamente à empresa locatária
”. E prossegue o aresto: “
Tal alegação, além de não afastar o dever legal imposto pela legislação tributária, tampouco descaracteriza seu interesse direto na operação realizada, circunstância que, por si só, atrai a sua sujeição passiva.
”

Vê-se, pois, que a tese reputada central pela embargante foi expressamente examinada e afastada pelo Colegiado, mediante fundamentação clara e suficiente.

A pretensão recursal, nesse particular, não busca suprir omissão efetiva, mas rediscutir a conclusão jurídica alcançada no julgamento da apelação, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito
,
(i)
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado; e
(
ii
)
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA, tão somente para fins de integração do julgado, a fim de suprir as omissões apontadas nos itens 2.1 e 2.2, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado anteriormente
proclamado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026